Tribunal: CARF
Processo: 12448.732586/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-10
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.732586/2012-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.715 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2023
Recorrente
TVSBT CANAL 11 DO RIO DE JANEIRO LTDA
Interessado
FAZENDA PÚBLICA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
PASSIVO
FICTÍCIO.
OBRIGAÇÃO.
EXIGIBILIDADE
NÃO
COMPROVADA
Cabível a autuação por passivo fictício, uma vez que o interessado não logrou
apresentar documentação hábil que comprovasse a exigibilidade da obrigação
registrada na contabilidade.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato
impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim,
a infração e sua penalidade, conforme dispõe o artigo 16, inciso III, do Decreto
n° 70.235/1972, c/c o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.732586/2012-47
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por TVSBT CANAL 11 DO RIO DE
JANEIRO LTDA., em face do acórdão de n° 14-91.983, proferido pela C. 15a Turma da
DRJ/RPO, objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto (“DRJ/RPO”), o qual será complementado ao final:
“Trata-se de impugnação contra auto de infração pelo qual se constitui crédito
tributário de IRPJ, CSLL, COFINS e PIS, apurados pelo procedimento da
constatação de omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigação não comprovada, a indicar um total lançado de RS 23.542,01, aí incluídos
principal, multa de ofício (75,00%) e juros de mora. Para melhor compreensão, eis
algumas passagens do arrazoado da Fiscalização sobre o contexto:
"Infração - Passivo Fictício
O contribuinte foi intimado em 06/06/2012, 09/07/2012 e 20/08/2012 a demonstrar a
origem e comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetividade da despesa/custo
no valor de R$ 306.000,00 escriturado na conta de passivo n° 2165204010018 —
Outras Contas a Pagar, conforme balancete juntado ao presente processo.
Atendendo as intimações o contribuinte informou que o valor se referia a
adiantamentos concedidos pelos fornecedores abaixo relacionados, visando garantir a
solidariedade de encargos de obrigação trabalhista pelos serviços prestados:
• R$ 118.000,00 - Gotty Consultoria Ltda;
• R$ 46.000,00 - Cristina Mendonça Comunicações ltda;
• R$ 50.000,00 — E. Rodrigues Consultoria em Com. Marketing Ltda;
• R$ 38.000,00 — HF Publicidade Ltda;
• R$ 54.000,00 — Ramos Machado S Assessoria S/C Ltda.
O contribuinte apresentou, ainda, os contratos firmados com as empresas Gotty
Consultoria Ltda, Cristina Mendonça Comunicações Ltda; E. Rodrigues Consultoria
em Com. Marketing Ltda, HF Publicidade Ltda e Ramos Machado S Assessoria S/C
Ltda.
Analisando os contratos firmados com os fornecedores citados acima, constatamos que
o contrato de prestação de serviços menciona em sua cláusula primeira a contratação
de serviços de intermediação de venda e assessoria administrativa na área comercial,
e na cláusula quinta que a contratante manterá a disposição da contratada e para uso
de seus profissionais, todo o apoio logístico que se fizer necessário para a execução dos
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

serviços. Não verificamos, porém, qualquer cláusula que se refira a adiantamentos
concedidos pelos fornecedores visando garantir a solidariedade de encargos de
obrigação trabalhista pelos serviços prestados.
O contribuinte, também, não apresentou qualquer documento, provido de data e
valor, que comprove o pagamento dos valores citados como adiantamento.
Não tendo o contribuinte comprovado a exigibilidade do passivo no valor de R$
306.000,00, constante no término ao ano-calendário na conta de passivo n°
2165204010018 — Outras Contas a Pagar, a presente fiscalização desqualificou o
passivo escriturado apurando a infração Presunção de Omissão de Receita — Passivo
Fictício pela obrigação não comprovada. O referido valor foi declarado na linha 10 -
Outras Contas da Ficha 36 da DIPJ. Como reflexo da autuação no Imposto de Renda
Pessoa Jurídica foram apuradas as infrações:
CSLL — Omissão de Receita; COFINS — Omissão de Receita e PIS — Omissão de
Receita.
Diante do exposto, e sendo a atividade administrativa de lançamento, vinculada e
obrigatória, foram lavrados Autos de Infração, resultando em crédito tributário o valor
de R$ 23.542,01, com fundamento nos dispositivos legais citados e legislação
aplicável."
O Contribuinte tomou ciência do todo em 27/09/2012 (fls. 215/236) e trouxe suas
impugnações em 26/10/2012 (fls. 361/365). Alega, em síntese, o seguinte: 1 - os
contratos de prestação de serviços constituem provas hábeis e idôneas para
comprovarem o adiantamento a fornecedores realizados, sendo que esses contratos são
validos, obedecendo as condições estipuladas pelo Art. 104 do Código Civil; 2- o
contrato de prestação de serviço entre o contribuinte e a empresa E - Rodrigues
Consultoria em Comunicação e Marketing Ltda. estipula em sua cláusula 8, parágrafo
único exatamente o valor do adiantamento realizado e 3 - como não teve omissão
de receita não pode os valores serem usados para tributação de PIS e Cofins.”
(g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova incumbe ao contribuinte que, em sua defesa, alegar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo da pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua
penalidade, conforme art. 16, inc. III do Decreto n o.70.235/1972, c/c o art. 373, inc. II
da Lei no 13.105/15 - Novo Código de Processo Civil
PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
IRRELEVÂNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FATOS.
No âmbito do processo administrativo tributário, as alegações genéricas não assumem
relevância, cabendo ao contribuinte o ônus da impugnação específica dos fatos em
relação aos quais haja contrariedade.
IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. PRESUNÇÃO LEGAL. PASSIVO FICTÍCIO.
EXIGIBILIDADE NÃO COMPROVADA.
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

É correta a autuação que considera omissão de receita a manutenção de valores em
conta de passivo, correspondentes a obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.

Em sessão do dia 22/05/2019, a DRJ/RPO ao apreciar a Impugnação, entendeu
por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
a Autoridade Autuante efetuou corretamente o lançamento do crédito
tributário face a constatação de omissão de receita caracterizada pela
manutenção, no passivo, de obrigação não comprovada, em que o
sujeito
passivo,
regularmente
intimado,
não
comprovou
com
documentação hábil e idônea, os adiantamentos concedidos pelos
fornecedores visando garantir a solidariedade de encargos de obrigação
trabalhista pelos serviços prestados;
(ii)
os documentos apresentados pela Impugnante (contratos de prestação de
serviços) para tentar comprovar as despesas glosadas pela Autoridade
Fiscal, não foram suficientes para comprovar os adiantamentos
concedidos
pelos
fornecedores,
faltando
os
comprovantes
de
pagamentos, conforme constatado pela fiscalização;
(iii)
na documentação apresentada pela Impugnante não foram apresentados
documentos que comprovassem adiantamentos concedidos pelos
fornecedores, de forma que, não conseguiu fazer prova de suas alegações,
apenas anexou folhas avulsas aos autos;
(iv)
é cediço em Direito que o ônus da prova incumbe ao contribuinte que,
em sua defesa, alegar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da
pretensão tributária, afastando, assim, a infração e sua penalidade,
conforme artigo 16, inciso III, do Decreto n° 70.235/72, c/c o artigo 373,
inciso II, do Código de Processo Civil;
(v)
e não basta apenas juntar um documento ou um conjunto de documentos,
ainda que volumoso, é preciso estabelecer uma relação entre os
documentos e o fato que se pretende provar;
(vi)
é ineficaz a simples alegação de nulidade, sem a identificação concreta
de fatos e motivos, acompanhada de documentos hábeis e idôneos a
comprovar a existência das alegadas inconsistências no lançamento;
(vii)
a fiscalização não descaracterizou os contratos de prestação de
serviços entre a Impugnante e seus fornecedores, apenas não constatou
nenhuma cláusula que se refira a adiantamentos concedidos pelos
fornecedores;
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

(viii) o parágrafo único da cláusula oitava estipula uma multa contratual
(compensatória), a qualquer das partes que descumprir as disposições
do contrato, o que comprovaria os adiantamentos concedidos pelos
fornecedores, como pretende a Impugnante;
(ix)
entretanto, a Autoridade Fiscal não verificou: “qualquer cláusula que se
refira a adiantamentos concedidos pelos fornecedores visando garantir a
solidariedade de encargos de obrigação trabalhista pelos serviços
prestados”;
(x)
a fiscalização apurou um valor de R$ 306.000,00, escriturado na conta de
passivo n° 2165204010018, registrados contabilmente como "Outras
Contas a Pagar", sendo que o contribuinte foi várias vezes intimado
(06/06/2012, 09/07/2012 e 20/08/2012) a demonstrar a origem e
comprovar, com documentação hábil e idônea, a efetividade da
despesa/custo;
(xi)
a omissão de receitas presumida por passivo fictício é prevista no artigo
281, III, do RIR/99;
(xii)
a teor do artigo 40, da Lei 9.430/96, no qual foi enquadrada a infração
fiscal, a seguir transcrito, a falta de prova de exigibilidade de obrigação
constante de passivo autoriza a autoridade fiscal presumir a prática de
omissão de receita pelo contribuinte;
(xiii) por fim, conclui que a contabilidade faz prova a favor da contribuinte
apenas se apoiada por documentação hábil e idônea (art. 923 do RIR/99).
E a contribuinte não comprovou a veracidade do saldo de
adiantamentos de fornecedores em 31/12/11.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 426/431), no
qual pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/RPO, sob a alegação de que:
(i)
apresentou os contratos de prestação de serviços onde é possível
verificar na cláusula 8a, parágrafo único, a pactuação do exato valor do
adiantamento realizado;
(ii)
os referidos contratos não podem ser desconsiderados como prova hábil e
idônea, uma vez que atendem às condições de validade previstas no
artigo 104 do Código Civil;
(iii)
por fim, reitera que não houve manutenção de obrigações já pagas e em
relação à comprovação da exigibilidade, os contratos são aptos a validar e
comprovar a exigibilidade em questão.

É o relatório.
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno
do CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/20171 e pela Portaria CARF n°
6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
28/05/2019 (e-fl. 423), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 27/06/2019 (e-
fl. 424), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
O propósito recursal consiste em tornar sem efeito o Auto de Infração lavrado
pela Autoridade Fiscal que resultou no lançamento de créditos tributários de IRPJ, CSLL, PIS
e COFINS, em razão da “omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de
obrigação não comprovada”, com aplicação de multa de ofício no percentual de 75% (setenta e
cinco por cento) sobre um total lançado de RS 23.542,01 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta
e dois reais e um centavo).
Observa-se que, o acórdão recorrido manteve a autuação, já que a Recorrente
não comprovou os adiantamentos concedidos aos fornecedores, confirmando assim a

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

denominada “omissão de receitas”. Vejamos, no que interessa, o que está consignado na decisão
recorrida (e-fls. 413 e 415):
“A Autoridade Autuante efetuou corretamente o lançamento do crédito tributário
face a constatação de omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo,
de obrigação não comprovada, em que o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprovou com documentação hábil e idônea, os adiantamentos concedidos pelos
fornecedores visando garantir a solidariedade de encargos de obrigação trabalhista pelos
serviços prestados.
Os documentos apresentados pela Impugnante (contratos de prestação de serviços)
para tentar comprovar as despesas glosadas pela Autoridade Fiscal, não foram
suficientes para comprovar os adiantamentos concedidos pelos fornecedores visando
garantir a solidariedade de encargos de obrigação trabalhista pelos serviços prestados.
(...)
Portanto, na documentação apresentada pela Impugnante não foram apresentados
documentos, durante a fiscalização e na Impugnação, que comprovassem
adiantamentos concedidos pelos fornecedores visando garantir a solidariedade de
encargos de obrigação trabalhista pelos serviços prestados. Qual seja não conseguiu
fazer prova de suas alegações, apenas anexou folhas avulsas aos autos. (...)
A fiscalização apurou um valor de R$ 306.000,00, escriturado na conta de passivo n°
2165204010018, registrados contabilmente como "Outras Contas a Pagar", sendo que o
contribuinte foi várias vezes intimado (06/06/2012, 09/07/2012 e 20/08/2012) a
demonstrar a origem e comprovar, com documentação hábil e idônea, a
efetividade da despesa/custo.” (g.n.)
Como se observa, pela fundamentação acima, a manutenção, no passivo, de
obrigações cuja exigibilidade não seja comprovada caracteriza hipótese de omissão de receita,
por presunção legal nos termos do artigo 281, III, do RIR/99 e artigo 40 da Lei n° 9.430/96,
respectivamente:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de 1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.

Lei n° 9.430/96:
Art.40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita.
Como se pode notar, a presunção de omissão de receitas nas hipóteses referidas é
permissivo legal e visa evitar que a manipulação contábil das contas do passivo possa servir de
mecanismo para omitir receitas, transferindo ônus da prova em contrário ao contribuinte.
Desse modo, caberia à Recorrente ilidir a presunção, mediante prova inequívoca.
Fl. 526
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

Destaco ainda, que não se confundem “alegação” e “prova”. A relação entre uma
e outra, no processo, é de precedência, não de equivalência.
Da análise dos autos, verifica-se que a Recorrente foi devidamente intimada e
reintimada por diversas vezes, antes mesmo da lavratura do Auto de Infração, a comprovar a
exigibilidade das obrigações mantidas no passivo, contudo, se limitou a alegar que se trata de
“valor concedido pelos fornecedores visando garantir a solidariedade de encargos trabalhistas
pelos serviços prestados”. (e-fl. 428, g.n.). Confira-se:

Nota-se que, a necessidade de comprovação foi igualmente reproduzida no
acórdão recorrido, no qual se sublinhou:
“Os documentos apresentados pela Impugnante (contratos de prestação de serviços)
para tentar comprovar as despesas glosadas pela Autoridade Fiscal, não foram
suficientes para comprovar os adiantamentos concedidos pelos fornecedores
visando garantir a solidariedade de encargos de obrigação trabalhista pelos serviços
prestados. Faltaram comprovantes de pagamentos, conforme constatado pela
fiscalização: (...)
(...)
A fiscalização não descaracterizou os contratos de prestação de serviços entre a
Impugnante e seus fornecedores - Gotty Consultoria Ltda, Cristina Mendonça
Comunicação Ltda, E. Rodrigues Consultoria em Com. Marketing Ltda, e HF
Fl. 527
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

Publicações Ltda e Ramos Machado S Assessoria S/C Ltda – apenas não constatou
nenhuma cláusula que se refira a adiantamentos concedidos pelos fornecedores
visando garantir a solidariedade de encargos de obrigação trabalhista, eis trechos
do arrazoado da Fiscalização a propósito: (...)”. (e-fls. 413/414, g.n.)
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou os documentos comprobatórios do seu direito, capazes de infirmar o quanto
decidido pela C. 15a Turma da DRJ/RPO, pelo contrário, limitou-se a reproduzir ipsis litteris os
argumentos da Impugnação, o que fica bastante evidente nos trechos abaixo colacionados:
Impugnação (e-fl. 362):

Recurso Voluntário (e-fl. 428):

Não custa lembrar, que o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito, a
teor do que dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.
Nesse contexto, o entendimento manifestado pela C. 15a Turma da DRJ/RPO no
acórdão recorrido, encontra respaldo na jurisprudência deste Conselho, in verbis:
PRESUNÇÃO DA OMISSÃO DE RECEITAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
A presunção da omissão de receitas é aquela prevista em lei, cuja atribuição do fisco é
fazer a prova do fato indiciário para alcançar o fato presumido (omissão de receitas),
que cabe ao contribuinte desfazer. A presunção legal tem o condão de inverter o ônus
da prova, transferindo-o para o contribuinte, que pode refutá-la mediante oferta de
provas hábeis e idôneas. LANÇAMENTOS DECORRENTES. CSLL, PIS e COFINS.
Subsistindo o lançamento principal, devem ser mantidos os lançamentos que lhe sejam
Fl. 528
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.715 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.732586/2012-47

decorrentes, na medida que os fatos que os ensejaram são os mesmos. (Processo n°
11065.000452/201033. Acórdão n° 1202-000.597. Sessão de 18/10/2011. Relator
Carlos Alberto Donassolo, g.n.)
IRPJ E REFLEXOS. OMISSÃO DE RECEITAS. PASSIVO FICTÍCIO. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. ART. 40, DA LEI 9.430/96. COMPROVAÇÃO. Para elidir a
presunção de receita em razão da constatação de passivo fictício, é mister a
comprovação através de documentação hábil dos pagamentos realizados, ônus do
qual não se desincumbiu o contribuinte. PREJUÍZOS FISCAIS. ABSORÇÃO
SOBRE VALOR LANÇADO. Não afastada a caracterização de passivo fictício, devem
ser revertidos os prejuízos fiscais apurados em decorrência da infração. (Processo n°
15374.002703/200191. Acórdão n° 110200.325. Sessão de 10/11/2010. Relatora
Silvana Rescigno Guerra Barretto, g.n.)
Assim, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no acórdão recorrido, decido mantê-lo por seus
próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o do artigo 57, §3o,
do RICARF5.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 § 3o. A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o relator registrar
que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e
adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)

Fl. 529
DF CARF MF
Original